Tribunal: CARF
Processo: 10380.013957/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.013957/2007-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.443 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
IDES - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA
CIDADANIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/12/2006
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a
contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
Incidem contribuições devidas ao Salário-Educação, ao INCRA, ao SESC e ao
SEBRAE, sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela
empresa.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.013957/2007-27
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.443 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013957/2007-27

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por IDES - INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA., contra o Acórdão de julgamento de que
decidiu pela improcedência da impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido (e-fls. 504) assim dispõe:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) de contribuições
previdenciárias devidas e destinadas à Seguridade Social e Terceiros, incidentes sobre
as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais (não
declaradas em GFIP), correspondent&s:4-,4rphrte da empresa (Lei n° 8.212/91, art. 22,
I), II- parte dos segurados empregados e contribuições individuais— não descontadas
pela empresa (Lei n° 8.212/91, art. 20 e Lei n° 10.666/2003, art. 4), -III- financiamento
dos benefícios co6ncedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho — GILRAT (Lei n° 8.212/91, art. 22, II);
IV- as destinadas a outras entidades e fundos (terceiros) — Salário -Educação, Incra,
Sesc e Sebrae. (Lei n° 11.457/2007, art. 3°).
Foram lançados, também, valores de salário-família pagos e reembolsados
indevidamente (Lei n.° 8.213/91, art. 67).
O período de lançamento do crédito previdenciário abrange as competências 04/2002 e
de 07%2002 a 12/2006.
No Relatório Fiscal de fls. 82/87, consta que:
- Durante a fiscalização, foram analisados os seguintes documentos: Diário e Razão de
2002 a 2006, Estatuto Social e alterações, termos de parceria, folhas-de-pagamento/
relação de pagamentos (em meio papel e magnético), recibos de pagamentos, fichas de
registro de empregados, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e Guias da Previdência Social
(GPS);
Os documentos que comprovam tal conduta foram anexados a este relatório por
amostragem. Também, encontram-se anexas as planilhas:
• ANEXO I — Relação pagamentos efetuados a segurados empregados.
Período 06/2003 12/2006;
• ANEXO II — Resumo, por competência, de pagamentos efetuados a
segurados empregados. Período 06/2003 12/2006;
• ANEXO III — Resumo, por competência, de pagamentos efetuados a
segurados empregados. Período 12/2002 05/2003;
• ANEXO IV — Resumo, por competência, de pagamentos efetuados a
segurados empregados. 13 0 Salário;
• ANEXO V — Relação de segurados empregados que receberam repasses
através de recibo de pagamento a autônomo (RPA);
• ANEXO VI — Resumo de segurados empregados que receberam repasses
através de recibo de pagamento a autônomo (RPA);
• ANEXO VII — Relação de pagamentos efetuados a contribuintes
individuais;
• ANEXO VIII — Resumo pagamentos efetuados a contribuintes
individuais.
O valor do débito consolidado em 17/08/2007, totaliza em R$ 36.785,83 (trinta e seis
mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos).
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.443 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013957/2007-27

A recorrente apresenta Recurso Voluntário nas e-fls. 354 e seguintes, aduzindo
em síntese que: efetuou o pagamento no montante de R$ 28.343,07 (vinte e oito mil trezentos e
quarenta e três reais e sete centavos), relativos As GPS's, a partir da diferença encontrada depois
da correção das SEFIP's (através da unificação das informações da FOPAG com as das RPA'S),
relativo ao período de 05/2003 a 13° salário/2003, de sorte a afastar a duplicidade da multa. E
que seriam indevidas as contribuições ao INCRA.
Pede o cancelamento da autuação.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
A autuação refere-se às contribuições previdenciárias patronais, devidas nos
termos do artigo 22, incisos I e II, e IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, contribuições
sociais devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à
empresa autuada, destinadas a terceiros (INCRA, ao SESC e ao SEBRAE), contribuição prevista
no artigo 20 e obrigação de arrecadar e recolher constante do art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”,
da Lei no 8.212, de 24/07/1991.
Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a
favor da Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida
transcrição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
A recorrente por sua vez alega que efetuou o pagamento no montante de R$
28.343,07 (vinte e oito mil trezentos e quarenta e três reais e sete centavos), e que estaria sendo
cobrada de forma duplicada.
Sem razão a recorrente. Isso porque, como bem observado pela DRJ de origem, o
referido valor, pago na competência 13/2003, foi considerado pela fiscalização, e encontra-se
enumerado no Relatório de Documentos Apresentados (RDA), ás fls. 26 dos autos.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.443 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013957/2007-27

Ainda, aduz que indevido a cobrança do INCRA, alegando que foi recepcionada
pela legislação tributária, e que não se trata de uma CIDE.
As contribuições para “terceiros” estão instituídas em lei e amplamente já foram
objetos de debates na seara judiciária, sendo declaradas legais e devidas.
Em relação à contribuição ao INCRA, ela foi instituída pela Lei n° 2.613/55, que
estabelecia, em seu art. 6°, §4°, a contribuição obrigatória para o então Serviço Social Rural, por
parte de todos os empregadores. Esta contribuição se torna obrigatória para as empresas em geral
(entidades ou órgãos equiparados, vinculados à. Previdência Social Urbana) para o Custeio da
Previdência Social Rural. A contribuição ao INCRA é de 0,2%, devida pelas empresas definidas
no art.15, inciso I, parágrafo único da Lei n° 8.212/91.
Assim, constata a ocorrência dos fatos geradores correto o lançamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital